Tribunal: CARF
Processo: 10920.903310/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS. ATIVIDADES DIVERSIFICADAS. SEGREGAÇÃO DE RECEITAS. OBRIGATORIEDADE.
No regime do Lucro Presumido, a regra geral para prestação de serviços estabelece o percentual de presunção de 32% sobre a receita bruta. A redução para 8%, aplicável aos serviços de construção civil por empreitada com emprego de materiais, exige que o fornecimento de materiais e a prestação do serviço componham o preço do contrato de forma unificada.
Havendo a prática de atividades diversificadas — venda de materiais e prestação de serviços —, impõe-se a aplicação do percentual correspondente a cada atividade, nos estritos termos do art. 15, § 2o, da Lei no 9.249/1995.
A discriminação de valores distintos para Material e Prestação de Serviços no corpo das notas fiscais emitidas pelo próprio contribuinte constitui prova material da diversificação das atividades. Tal segregação documental impede a aplicação unificada da alíquota reduzida de 8% sobre o total da nota, devendo incidir a presunção de 32% sobre a parcela destacada como serviços.
DILIGÊNCIA FISCAL. RECÁLCULO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Acolhe-se o resultado da diligência fiscal que, com base na escrituração e documentação do sujeito passivo, segregou as receitas conforme sua natureza e apurou o crédito tributário com exatidão, reconhecendo apenas a diferença decorrente do recolhimento a maior comprovado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.903310/2011-11
ACÓRDÃO
1301-008.088 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E
FORNECIMENTO
DE
MATERIAIS.
ATIVIDADES
DIVERSIFICADAS.
SEGREGAÇÃO DE RECEITAS. OBRIGATORIEDADE.
No regime do Lucro Presumido, a regra geral para prestação de serviços
estabelece o percentual de presunção de 32% sobre a receita bruta. A
redução para 8%, aplicável aos serviços de construção civil por empreitada
com emprego de materiais, exige que o fornecimento de materiais e a
prestação do serviço componham o preço do contrato de forma unificada.
Havendo a prática de atividades diversificadas — venda de materiais e
prestação de serviços —, impõe-se a aplicação do percentual
correspondente a cada atividade, nos estritos termos do art. 15, § 2o, da
Lei no 9.249/1995.
A discriminação de valores distintos para "Material" e "Prestação de
Serviços" no corpo das notas fiscais emitidas pelo próprio contribuinte
constitui prova material da diversificação das atividades. Tal segregação
documental impede a aplicação unificada da alíquota reduzida de 8% sobre
o total da nota, devendo incidir a presunção de 32% sobre a parcela
destacada como serviços.
DILIGÊNCIA FISCAL. RECÁLCULO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Acolhe-se o resultado da diligência fiscal que, com base na escrituração e
documentação do sujeito passivo, segregou as receitas conforme sua
natureza e apurou o crédito tributário com exatidão, reconhecendo apenas
a diferença decorrente do recolhimento a maior comprovado.
ACÓRDÃO
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.088 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.903310/2011-11
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 25,62, referente ao período
de apuração do 1o trimestre de 2005.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 03-56.696,
proferido pela 4a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Relatório Tratam os autos da declaração de compensação no
19355.35397.311006.1.3.04 0483, transmitida eletronicamente em 31/10/2006,
com base em créditos relativos ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes
características:

Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.088 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.903310/2011-11
3
A partir das características do DARF foi identificado que o referido
pagamento havia sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito
disponível para efetuar a compensação solicitada.
Assim, em 05/07/2011, foi emitido eletronicamente o Despacho
Decisório (fl. 15), cuja decisão não homologou a declaração de compensação por
inexistência de crédito. O valor do principal correspondente aos débitos
informados é de R$ 3.581,90.
Cientificado dessa decisão, o sujeito passivo apresentou em 18/08/2011,
manifestação de inconformidade à fl. 7 a 9, acrescida de documentação anexa.
Em síntese, a contribuinte esclarece que no período em questão optou
pela forma de tributação com base no lucro presumido. Acrescenta que
apresentou a DCTF e a DIPJ do período de forma incorreta. Ressalta que a origem
do erro teria se dado na aplicação equivocada das alíquotas do IRPJ e da CSLL
sobre o total do faturamento, “não se fazendo a devida distinção entre as
atividades de serviços (IR 32% e CSLL 12%) e de vendas (IR 8% e CSLL 12%)”.
Apresenta demonstrativos de apuração do imposto e da contribuição
social que teriam sido pagos a maior, bem como outros documentos
comprobatórios. Informa que retificou a DCTF e a DIPJ.
Ao final, requer que a presente Manifestação de Inconformidade seja
recebida no efeito suspensivo e que o pedido seja julgado procedente,
reformandose o despacho decisório que ao homologou a compensação declarada
pela contribuinte, com a consequente extinção do débito lançado.
É o relatório.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília (DF), analisando os argumentos da interessada, julgou a Manifestação improcedente, em
conformidade com a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA.
PROVA
INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que
seja demonstrado na escrituração contábil fiscal, baseada em documentos hábeis
e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada período de
apuração. A simples entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o
condão de comprovar a existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.088 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.903310/2011-11
4
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito líquido e
certo do sujeito passivo; no caso, o crédito pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando por seu provimento.
Em uma primeira apreciação, esta Turma, mediante a Resolução no 1301-000.899
(fl. 857), converteu o julgamento em diligência, determinando o retorno dos autos à unidade de
origem para análise documental e verificação da liquidez e certeza do crédito.
Em cumprimento, a autoridade fiscal emitiu o Relatório Circunstanciado no
4.986/2024 (fl. 888).
Intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência, a Contribuinte apresentou
a Resposta à Intimação (fl. 898), discordando da metodologia fiscal, nos termos de seu petitório.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Análise do Recurso Voluntário
Síntese dos Fatos
O presente processo administrativo fiscal tem origem em Pedido de
Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP) no 19355.35397.311006.1.3.04-0483 (fl.
2), transmitido em 31/10/2006, no qual a contribuinte pleiteou a compensação de débitos
utilizando suposto crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ referente ao 1o trimestre de
2005, no valor de R$ 3.935,75.
A autoridade fiscal, originalmente, não homologou a compensação, sob o
fundamento de inexistência de direito creditório passível de reconhecimento, vez que o DARF,
apesar de identificado, teria sido utilizado integralmente para quitação do débito declarado.
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.088 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.903310/2011-11
5
Inconformada, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 7 e
seguintes), alegando ter cometido equívoco no preenchimento da DCTF e DIPJ originais, ao aplicar
a alíquota de presunção de 32% sobre a totalidade de suas receitas, quando, segundo defende,
deveria ter aplicado o percentual de 8% (oito por cento), dada a natureza de sua atividade
(construção civil com emprego de materiais).
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) em Brasília, por meio do
Acórdão no 03-56.696 (fl. 82), julgou improcedente a manifestação, por insuficiência de provas,
asseverando que a simples retificação de declarações não comprova o direito creditório (fl. 82).
Desta decisão, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 91 e seguintes),
reiterando que atua no ramo de construção civil, pavimentação e infraestrutura, com
fornecimento de materiais. Acostou aos autos documentação específica, incluindo Livros Diário e
Razão e cópias de Notas Fiscais, para demonstrar a segregação de receitas e o emprego de
materiais, pugnando pela aplicação da alíquota de 8% sobre o faturamento.
Em sessão de julgamento realizada em 08/12/2020, esta Turma converteu o
julgamento em diligência por meio da Resolução no 1301-000.899 (fl. 857), determinando o
retorno dos autos à unidade de origem para análise documental e verificação da liquidez e certeza
do crédito.
Em cumprimento, a autoridade fiscal emitiu o Relatório Circunstanciado no
4.986/2024 (fl. 888). A fiscalização procedeu à análise das notas fiscais e da contabilidade (fls.
891/892) e concluiu que as próprias notas fiscais segregam os valores de "Material" e "Prestação
de Serviços". Refazendo os cálculos, a auditoria aplicou o percentual de presunção de 8% sobre a
parcela de materiais e 32% sobre a parcela de serviços, apurando um crédito remanescente de
apenas R$ 25,62 (vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos), e não o valor pleiteado pela
Recorrente.
Intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência, a Contribuinte apresentou
a Resposta à Intimação (fl. 898), discordando da metodologia fiscal. Sustenta que "quando o
serviço é prestado e tem emprego total de material para executar a obra, a presunção a ser
utilizada no total da nota (que engloba o serviço, o material e o equipamento) é base 8%",
invocando a legislação de regência do Lucro Presumido (art. 15, da Lei no 9.249/95 e (Solução de
Consulta Cosit no 8/2014), e apresenta cálculo do IRPJ devido no 1o trimestre/2005 (R$ 2.482,20) e
CSLL (R$ 1.765,86.)

DO MÉRITO
A questão submetida ao Colegiado diz respeito à definição da base de cálculo do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) sob a sistemática do Lucro Presumido. A Recorrente
defende a tese de que, na qualidade de prestadora de serviços de construção civil com emprego
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.088 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.903310/2011-11
6
de materiais, faria jus à aplicação da alíquota de presunção de 8% (oito por cento) sobre a
totalidade de sua receita bruta auferida no 1o trimestre de 2005.
Com base nessa premissa, a Contribuinte apurou um suposto crédito de R$
3.935,75, decorrente de pagamento a maior. Em contrapartida, a Fiscalização, após diligência
determinada por esta Turma, identificou a prática de atividades diversificadas e aplicou alíquotas
segregadas — 8% para venda de materiais e 32% para prestação de serviços —, reconhecendo um
indébito residual de apenas R$ 25,62.
Pois bem.
Como se sabe, o regime do Lucro Presumido é uma opção legislativa que simplifica
a apuração tributária, substituindo a contabilidade real por margens de lucro pré-fixadas em lei. O
art. 15 da Lei no 9.249/1995 estabelece o regramento matriz, determinando que a base de cálculo
será um percentual da receita bruta.
A regra geral para a prestação de serviços, conforme o § 1o, inciso III, alínea "a" do
referido artigo, impõe a presunção de 32% (trinta e dois por cento). A exceção, que permite a
redução da base para 8% (oito por cento), é restrita às atividades de prestação de serviços de
construção civil, desde que contratadas por empreitada com emprego de materiais.
Todavia, a aplicação da alíquota reduzida sobre o faturamento global não é
automática. Ela exige que a prestação de serviço e o fornecimento de materiais constituam uma
unidade indivisível na operação econômica, tipicamente na modalidade de empreitada global
onde o material é mero insumo do serviço final. Não é este, contudo, o cenário fático revelado nos
autos.
A alegação da Recorrente de unificação da alíquota encontra óbice em suas
próprias razões recursais e, fundamentalmente, na prova documental por ela produzida (notas
fiscais). Veja-se as razões de recurso (fls. 95 a 97):
Entretanto, conforme informado alhures, parte do faturamento da Recorrente é
proveniente da venda de produtos e materiais utilizado e empregados na
consecução dos serviços prestados, portanto, sujeitos ao percentual para o
cálculo do lucro presumido de 8%, conforme determina a lei e o regulamento do
imposto de renda que pedimos vênia para transcrever:
Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada
trimestre, será determinada mediante a aplicação do percentual de oito
por cento sobre a receita bruta auferida no período de apuração,
observado o que dispõe o § 7o do art. 240 e demais disposições deste
Subtítulo (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e
25, e inciso I).
Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita
bruta a definida no art. 224 e seu parágrafo único.
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.088 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.903310/2011-11
7
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de
(Lei no 9.249, de 1995, art. 15, § 1o):
I - um inteiro e seis décimos por cento, para atividade de revenda, para
consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e
gás natural;
II - dezesseis por cento para a atividade de prestação de serviço de
transporte, exceto o de carga, para o qual se aplicará o percentual previsto
no caput;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens, imóveis, móveis e direitos de
qualquer natureza.
§ 2o No caso de serviços hospitalares aplica-se o percentual previsto no
caput.
§ 3o No caso de atividades diversificadas, será aplicado o percentual
correspondente a cada atividade (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, § 2o).
§ 4o A base de cálculo trimestral das pessoas jurídicas prestadoras de
serviços em geral cuja receita bruta anual seja de até cento e vinte mil reais,
será determinada mediante a aplicação do percentual de dezesseis por
cento sobre a receita bruta auferida no período de apuração (Lei no 9.250,
de 1995, art. 40, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o).
§ 5o O disposto no parágrafo anterior não se aplica às pessoas jurídicas que
prestam serviços hospitalares e de transporte, bem como às sociedades
prestadoras de serviços de profissões legalmente regulamentadas (Lei no
9.250, de 1995, art. 40, parágrafo único).
§ 6o A pessoa jurídica que houver utilizado o percentual de que trata o § 5o,
para apuração da base de cálculo do imposto trimestral, cuja receita bruta
acumulada até determinado mês do ano-calendário exceder o limite de
cento e vinte mil reais, ficará sujeita ao pagamento da diferença do imposto
postergado, apurado em relação a cada trimestre transcorrido.
§ 7o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a diferença deverá ser
paga até o último dia útil do mês subseqüente ao trimestre em que ocorreu
o excesso.
Inclusive, é incontroverso que tanto a Lei 9.249/1995, em seu art. 15, §2o, quanto
o Regulamento do Imposto de Renda, em seu artigo 519, §3o, preveem
expressamente que na hipótese de atividades diversificadas deverá ser aplicada
o percentual correspondente a cada atividade.
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.088 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.903310/2011-11
8
De fato, admite-se expressamente que sua receita é híbrida, afirmando que parte
do faturamento é decorrente da venda de produtos e que os materiais utilizados são empregados
na realização dos serviços prestados.
Não bastasse a confissão nas razões de recurso, a realidade documental evidencia a
natureza segregada das operações. A diligência fiscal (fls. 891/892) analisou os documentos
primários da obrigação acessória — as Notas Fiscais no 255, 256 e 271 — e constatou que a
própria Contribuinte discriminou os valores. Confira-se as imagens a seguir destas notas:

Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.088 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.903310/2011-11
9

As notas fiscais não apresentam um "preço global de obra". Ao contrário, elas
detalham, rubrica por rubrica, o quantum refere-se a "Material" e o quantum refere-se a
"Prestação de Serviços", veja-se:
- Na NF 255, há clara distinção entre R$ 5.758,98 de materiais e R$ 14.875,81 de
serviços.
- Na NF 256, segregam-se R$ 16.533,42 de materiais e R$ 39.650,58 de serviços.
Ao emitir o documento fiscal desta forma, a Recorrente definiu a natureza jurídica
da receita no momento de sua ocorrência. Não pode, a posteriori, em manifestação sobre o teor
da diligência, pretender desconsiderar a classificação que ela mesma atribuiu aos fatos geradores
para obter vantagem tributária indevida. Se a nota fiscal destaca "Prestação de Serviços" em linha
específica, sobre este valor incide a presunção legal de 32%, por força do art. 15, § 1o, III, "a" da
Lei 9.249/95.
Portanto, o trabalho desenvolvido pela autoridade fiscal no Relatório
Circunstanciado no 4.986/2024 reveste-se de estrita legalidade. O Auditor Fiscal não arbitrou
valores; limitou-se a aplicar as alíquotas legais sobre as bases informadas pela própria
Contribuinte em seus documentos fiscais.
O recálculo (fl. 892) demonstrou:
- Receita de Materiais (R$ 22.292,40): Tributada corretamente a 8%.
- Receita de Serviços (R$ 87.034,09): Tributada corretamente a 32%.
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.088 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.903310/2011-11
10
Desta operação aritmética, resultou um IRPJ devido de R$ 5.222,05. Considerando
que o pagamento original foi de R$ 5.247,67, a diferença a ser restituída é de apenas R$ 25,62.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e no mérito, dar-lhe
provimento parcial, tão somente para reconhecer o direito creditório no valor exato de R$ 25,62
(vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos), referente ao período de apuração do 1o trimestre
de 2005, nos termos do Relatório Circunstanciado de Diligência no 4.986/2024.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 912
DF CARF MF
Original